Tribunal: TJES
Processo: 5003468-16.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003468-16.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JAILSON FARIAS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO C
ONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Conhece-se dos embargos declaratórios opostos, uma vez que tempestivos e presentes os requisitos necessários para tal.

São cabíveis embargos de declaração nos casos previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura.

Ocorre que os argumentos jurídicos que sustentam a decisão estão clara e expressamente consignados nas razões de decidir apresentadas, não havendo falar em omissões, obscuridades ou contradições.

Assim, os embargos de declaração devem estar fundados nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a que faz menção o art. 48 da Lei nº 9.099/05. Assim prevê:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O referido dispositivo é claro ao prever as hipóteses de oposição de embargos declaratórios de acórdãos proferidos pelos Tribunais e seus órgãos julgadores, sendo certo que a mera desconformidade com o decidido não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, que são incabíveis para corrigir os fundamentos da decisão ou para instaurar uma nova discussão da lide, ou mesmo para o reexame da matéria deduzida em juízo.

No caso, o embargante alega a omissão do julgado no sentido à tese referente à necessidade extinção da lide, sem análise de mérito, em razão d
a ausência do pagamento do prêmio e a suspensão automática dos efeitos do contrato do Seguro DPVAT.

Ocorre que, da simples leitura do acórdão embargado percebe-se a natureza protelatória do presente recurso, eis que consta de sua fundamentação que “
Quanto à alegação de inadimplência do seguro DPVAT pelo recorrido, que é proprietário do veículo, entendo que, conforme a jurisprudência pátria, o mesmo faz jus ao recebimento da indenização
”, sendo tal tese corroborada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto oportunamente transcrito no decisum guerreado.

Desta feita, descabido o manejo dos embargos com nítida pretensão de rediscussão da matéria decidida.

Assim, nos termos da fundamentação supra, voto por conhecer e NEGAR provimento aos embargos declaratórios opostos.

É o voto que proponho.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.